Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E POR TER VISADO VÍTIMA QUE ESTAVA EM SERVIÇO REALIZANDO TRANSPORTE DE VALORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE RELEVADA PELO MODUS OPERANDI. COVID-19. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE QUE O PACIENTE COMPONHA O GRUPO DE RISCO MAIS SUSCETÍVEL À DOENÇA. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS PARA GARANTIR A SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. A conduta extrapolou a normalidade do tipo, devido ao número de agentes (três), ao emprego de arma de fogo (três armas) e à violência da ação, que envolveu restrição à liberdade das vítimas, as quais foram abandonadas, sem roupa, num matagal, circunstâncias que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revelam maior periculosidade e gravidade do crime de roubo, de maneira que justificam a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

3. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, observe-se que a hipótese dos autos não se enquadra no art. 4o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois se trata de crime cometido mediante grave ameaça e, ainda que assim não fosse, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública, havendo até mesmo parecer do Conselho Regional de Medicina, no sentido de que o ambiente prisional do Distrito Federal é seguro, não oferecendo maiores riscos de contágio aos internos.

4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

5. Ordem denegada.